Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-75.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
da na origem. Pedido parcialmente procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001950-75.2022.8.26.0157; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

04/06/2025

Ementa:
COMPRA E VENDA. CARRO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. Elementos coligidos a revelar que ambas as partes contribuíram decisivamente para a consumação do chamado "golpe do intermediário", com aplicação comum no âmbito do comércio eletrônico. Autor que optou por chancelar a atuação do estelionatário, inclusive qualificando-se como seu irmão. Intermediação aceita, injustificável o pagamento realizado na

Ementa:
COMPRA E VENDA. CARRO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. Elementos coligidos a revelar que ambas as partes contribuíram decisivamente para a consumação do chamado "golpe do intermediário", com aplicação comum no âmbito do comércio eletrônico. Autor que optou por chancelar a atuação do estelionatário, inclusive qualificando-se como seu irmão. Intermediação aceita, injustificável o pagamento realizado na conta de terceiro desconhecido. Réu que não esclareceu a razão para o preço ter sido estabelecido muito abaixo do mercado. Condutas que se converteram em concausa eficiente para o ilícito e, por isso, não podem ser ignoradas. Hipótese em que se tem a responsabilidade do mandante por ato do mandatário, resguardada a posterior regressiva. Prejuízo a ser repartido na proporção da intensidade das condutas causais (70% do autor e 30% do réu). Preço não pago que permite a desconstituição do negócio jurídico. Reintegração do veículo devida mediante o pagamento de 70% da quantia comprovadamente desembolsada pelo réu. Adequação documental a ser implementada na origem. Pedido parcialmente procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte, com observação.